Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em um salário-mínimo em favor da menor filha do alimentante. A parte recorrente pleiteia a majoração do percentual para 200% do salário mínimo acrescidos de 50% dos gastos extraordinários, alegando que o mesmo tem condições e o valor fixado compromete a subsistência da alimentada, não observando o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e, no mérito, se o valor fixado na sentença atende ao binômio necessidade-possibilidade ou se o alimentante possui condições financeiras de arcar com percentual superior.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
5. Diante da falta de prova contundente acerca da capacidade contributiva do genitor, em relação às necessidades da menor alimentanda, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A apelação que combate especificamente os fundamentos da sentença não incorre em ausência de dialeticidade.
2. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, garantindo a subsistência digna do alimentando sem comprometer a sobrevivência do alimentante.
3. Mantém-se a sentença que fixa alimentos com base no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, diante da ausência de prova quanto a alegada capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal, arts. 1.694, ECA, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1360324, 07044790720208070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021; Acórdão 2005092, 0712595-54.2024.8.07.0009, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025; Acórdão 1739581, 00160844220168070003, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023.